Tribunal: TJDFT
Processo: 0735358-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL “EX DELICTO”. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de independentes as instâncias, em regra, o ordenamento jurídico suporta exceção, diante da presença do instituto da prejudicialidade externa, que se caracteriza como questões que estejam interligadas em demandas diferentes, dependendo uma da outra, estando inserido no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo possível a suspensão de um dos processos até o julgamento do outro, para se evitar decisões conflitantes.
2. O art. 200 do Código Civil, inserido nas causas que impedem ou suspendem a prescrição, disciplina que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.
3. A existência de prejudicialidade entre as responsabilidades civil e criminal, impede a ocorrência do prazo prescricional da pretensão reparatória cível e possibilita a suspenção dessa ação. Decisão mantida.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.